Tribunal: TJPA
Processo: 0003942-73.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP (ROUBO MAJORADO).1 ? PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP), PARA FURTO (ART. 155, DO CP). POSSIBILIDADE. NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM O USO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA, UMA VEZ QUE SEQUER A FACA QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO USADA PELO APELANTE FOI APREENDIDA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA RATIFICAR SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO HAVENDO, POR CONSEGUINTE, ELEMENTOS CAPAZES DE MANTER A CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, CAPUT, DO CP, NOS TERMOS DO ART. 393, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, A SER DETERMINADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, APÓS TRANSITO EM JULGADO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 2-PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DADO O RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA JÁ RECONHECIDA A QUANDO DO CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA, PORÉM HÁ VEDAÇÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA ESTA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 3 ? PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS UMA VEZ QUE O APELANTE FOI PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILDIADE. MESMO QUE O RÉU ESTEJA NA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO PODEM SER ISENTAS OU DISPENSADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM SUSPENSAS PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS AO FINAL DO QUAL, DEVERÁ SER CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ONDE NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DENTROO DO QUINQUIDIO, AS MESMAS SERÃO EXTINTAS. 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Única da Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020. Relatora Des.ª Rosi Maria Gomes de FariasDesembargadora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
PROCESSO Nº:
0003942-73.2014.814.0005.
APELANTE:
SANDRO FARIAS DE SOUZA.
DEFENSORIA PÚBLICA:
BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP (ROUBO MAJORADO).
1 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP), PARA FURTO (ART. 155, DO CP).
POSSIBILIDADE.
NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM O USO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA, UMA VEZ QUE SEQUER A FACA QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO USADA PELO APELANTE FOI APREENDIDA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA RATIFICAR SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO HAVENDO, POR CONSEGUINTE, ELEMENTOS CAPAZES DE MANTER A CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT,
DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CP, NOS TERMOS DO ART. 393, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO.
nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, estando presentes os requisitos para concessão do benefício, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana, a ser determinada pelo Juízo Monocrático, após transito em julgado e realização de audiência admonitória.
2-Pedido para aplicação da minorante de confissão espontânea dado o reconhecimento pelo juízo da Súmula 231 do STJ.
impossibilidade.
minorante de confissão espontãnea já reconhecida a quando do cálculo dosimetrico da pena, porém há vedação legal para aplicação da mesma, nos termos da súmula 231 do stj. na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena esta não pode ficar abaixo do mínimo legal.
3 - PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS UMA VEZ QUE O APELANTE FOI PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILDIADE.
MESMO QUE O RÉU ESTEJA NA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO PODEM SER ISENTAS OU DISPENSADAS, DEVENDO AS MESMAS SEREM SUSPENSAS PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS AO FINAL DO QUAL, DEVERÁ SER CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ONDE NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DENTROO DO QUINQUIDIO, AS MESMAS SERÃO EXTINTAS.
4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Única da Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Relatora Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Desembargadora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
PROCESSO Nº:
0003942-73.2014.814.0005.
APELANTE:
SANDRO FARIAS DE SOUZA.
DEFENSORIA PÚBLICA:
BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SANDRO FARIAS DE SOUZA,
sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Bia Albuquerque Tiradentes, Defensora Pública, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
(fls. 83/84) que condenou o Apelante a
04 (quatro) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa fixados a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
Caput,
do CPB, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da desclassificação do crime de roubo (art. 157, do CP) para o crime de furto (art. 155, do CP), tendo em vista a inexistência de violência ou grave ameaça; aplicação da minorante de confissão espontânea dado o reconhecimento pelo juízo da Súmula 231 do STJ e dispensa das custas processuais uma vez que o Apelante foi patrocinado pela Defensoria Pública.

Na
denúncia
(fls. 02/03), o Ministério Público do Estado do Pará que:
¿(...) no ida 28/05/14, por volta das 18h30min, a vítima Juliana Farias Dias, foi abordada pelo denunciado em frente a loja Delf Cacau, nesta cidade, ocasião em que Sandro mediante grave ameaça e armado com 01 (uma) faca subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Grand Duos, fugindo em seguida.
Perseguido por populares, este foi preso pela polícia como celular subtraído da vítima.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, conforme o Ministério Público (...)¿

Sentença prolatada
, fls. 83/84.

Recurso de Apelação, interposto na data de 25 de março de 2019 (fl. 117)

Razões do recurso
, às fls. 121/124, a Defesa do Apelante pugna
pela reforma da sentença para reconhecimento da desclassificação do crime de roubo (art. 157, do CP) para o crime de furto (art. 155, do CP), tendo em vista a inexistência de violência ou grave ameaça; aplicação da minorante de confissão espontânea dado o reconhecimento pelo juízo da Súmula 231 do STJ e dispensa das custas processuais uma vez que o Apelante foi patrocinado pela Defensoria Pública

Em
contrarrazões

recursais
(fls. 126/129) o representante do
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento parcial para desclassificação do delito de roubo para furto e isenção de custas processuais.

Nesta
Instância Superior
(fls. 134/135), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Douta Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, manifestou-se pelo
conhecimento
da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
parcial provimento
para desclassificação do crime de roubo para furto e isenção de custas processuais.

É o relatório com revisão realizada pelo(a) Exmº (ª) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta
SANDRO FARIAS DE SOUZA,
sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Bia Albuquerque Tiradentes, Defensora Pública, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
(fls. 83/84) que condenou o réu: à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput,
do CPB.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal.
1 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP), PARA FURTO (ART. 155, DO CP)

Assiste razão ao pleito do Apelante, vez que ao analisarmos os tipos penais, inicialmente o roubo e posteriormente o furto, tratam-se de formas e ações distintas.

Entendemos que o furto é a subtração de algo móvel pertencente a outra pessoa para si ou para outrem.

Caracteriza-se pela ação de tirar de outra pessoa algo móvel que lhe pertença, sem a sua permissão, com o objetivo de domínio definitivo do bem.

No roubo para a subtração do bem há o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou por qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. O que não ficou caracterizado nos presentes autos.

Heleno Claudio Fragoso faz a distinção entre ambos:
¿Vê-se, assim, que embora o furto e o roubo tenham semelhanças formais, possuem, em contrapartida, diferenças significativas quando levados ao mundo dos fatos. Enquanto no furto a subtração é clandestina, no roubo, é pública e violenta¿
. (FRAGOSO, Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: Parte Especial.
10. ed. Rio de Janeiro:Forense, 1988).

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ESTUPRO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL.CRIME CONSUMADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM DE PENA E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A reforma introduzida pela Lei n. 12.015/2009 condensou num só tipo penal as condutas anteriormente tipificadas nos arts. 213 e 214 do Código Penal, constituindo, hoje, um só crime o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. 3. Considerando os atos lascivos aos quais a vítima foi submetida, claramente atentatórios à sua dignidade sexual, resta consumado o crime de estupro, não havendo se falar, portanto, em tentativa. De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
4. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Mais recentemente, em 14/9/2016, a Terceira Sessão aprovou a Súmula n. 582, com a mesma redação. Além disso, evidenciado o emprego de violência na prática delitiva, elementar do crime de roubo, descabe a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 155 do CP.
5. Tratando-se de crimes de espécies distintas, ainda que praticados em um mesmo contexto fático, forçoso reconhecer a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas e, por consectário, deve ser mantida a somatória das penas impostas ao réu pela prática de cada um dos delitos por ele perpetrados. Destarte, permanecendo inalterado o quantum de reprimenda definido pelas instâncias ordinárias, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, § 2º, "a", do CP. 6. Writ não conhecido. (HC 390.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
Negritei

Logo, a principal peça a ser ouvida em Juízo, no caso a vítima JULIANA FARIAS DIAS, não compareceu para confirmar a grave ameaça supostamente sofrida.

Alie-se ao fato de que a arma, a suposta faca que o Apelante possuía a quando do ato delituoso, sequer foi apreendida.

A
res furtiva
foi recuperada, porém em momento algum ficou caracteriza a grave ameaça.

Rogério Greco preleciona:
¿(...) Além da violência (própria ou imprópria), também se caracteriza o crime de roubo quando, para fins de subtração da coisa alheia móvel, o agente utiliza de grave ameaça (vis compulsiva). Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtraí-lhe os bens (...).
( Greco, Rogério. Código Penal : comentado - 9.ed. - Niterói, RJ : Impetus, 2015, p.531)

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se manifestou nos seguintes moldes:
¿(...) Em que pese a vítima Juliana Farias Dias tenha alegado em fase inquisitorial (fls. 06, apenso) que o apelante utilizou de uma faca no momento da abordagem e subtração do aparelho celular, a mesma não compareceu em juízo para confirmar a versão, que não corroborada pelas demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)¿.
(fl. 134-v)

Logo, forçoso é o reconhecimento da desclassificação para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, tornando, assim, necessária o novo redimensionamento da pena, os quais faço nos seguintes moldes, a partir da fl. 84:

¿(...)
Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para dar classificação diversa daquela constante da denúncia, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, no que concerne a figura da emendatio libelli, para condenar o acusado SANDRO FARIAS DE SOUZA, nas sanções punitivas do art. 155, caput, do Código Penal.
DOSIMETRIA DE SANDRO FARIAS DE SOUZA
Culpabilidade: o juízo de reprovação é aquele ínsito ao crime. Valoração neutra.
Antecedentes: o réu ostenta inquérito policial (0010313-48.2017.814.0005), pelo que entendo não valorá-lo nos termos da Súmula 444 do STJ. Valoração neutra.
Conduta social: não há elementos nos autos. Valoração neutra.
Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo do que dos autos consta. Valoração neutra.
Motivos: se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade de previsão do delito. Valoração neutra.
Circunstâncias: Típicas do crime. Valoração neutra.
Consequências: a vítima recuperou a res furtiva, pelo que entendo por não valorar a circunstância. Valoração neutra.
Conduta da vítima: a (s) vítima(s) não contribuiu(iram) à conduta do (s) réu(s). Valoração neutra.
Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do (s) acusado(s).
Pena-base: Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorre a atenuante da confissão espontânea, entretanto em razão da pena estar fixada em seu mínimo legal, incabível o reconhecimento da aplicação da atenuante nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ, não podendo a pena nesta fase ficar abaixo do mínimo legal.
Não constam causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a em definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
PENA DE MULTA.
Ante as operadoras manejadas no artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculada a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como levando em consideração a situação econômica do réu (artigo 60 do CP)
REGIME CARCERÁRIO
Fixo o regime de cumprimento da pena, no regime ABERTO, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.
Não incide o inciso V, do art. 109 do Código Penal, no que concerne a extinção da punibilidade.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
Entendo o cabimento da mesma e neste diapasão nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, estando presentes os requisitos para concessão do benefício, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana, a ser determinada pelo Juízo Monocrático, após transito em julgado e realização de audiência admonitória.
2-Pedido para aplicação da minorante de confissão espontânea dado o reconhecimento pelo juízo da Súmula 231 do STJ.

No que concerne a tese de confissão do réu, não prospera a arguição do Apelante, uma vez que em Juízo ao prolatar o edito condenatório, já foi reconhecida a referida atenuante de confissão espontânea, porém com a vedação legal expressa, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, a referida circunstância atenuante deixou de ser aplicada.

Não há correção alguma a ser feita em relação ao pleito requerido pela Defesa do Apelante, uma vez incabível à aplicação da referida circunstância atenuante, na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena, já que nesta fase, a pena não poderá ficar abaixo do mínimo legal.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase do dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício.3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019).
Negritei
3 - PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS UMA VEZ QUE O APELANTE FOI PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

No que concerne o pleito da Defesa do Apelante de que o mesmo é hipossuficiente dado o patrocínio do mesmo ter sido feito pela Defensoria Pública do Estado do Pará, uma vez que alega a impossibilidade de arcar com honorários de advogado particular, além de pagamento de custas processuais.

Vislumbro no presente caso, não assistir razão a Defesa do Apelante, uma vez mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei

Logo, não acato o pedido de isenção de custas processuais requerida pela Defesa do Apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para desclassificação do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do Código Penal) para o crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), redimensionado a pena para:
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infringência ao disposto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, bem como nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, estando presentes os requisitos para concessão do benefício, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana, a ser determinada pelo Juízo Monocrático, após transito em julgado e realização de audiência admonitória.

Os demais termos da sentença vergastada que não sofreram alterações permanecem
in totum.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora